Tribunal: TCU
Processo: 040.847/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 122/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.847/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Leonardo Silva de Araujo (XXX.850.927-XX); Hermano Jose Soares de Souza (XXX.414.077-XX); Izabela Carvalho Cananea (XXX.722.557-XX); Izabela da Cunha Castilho Ribeiro (XXX.114.577-XX); Jessica Cristina Souza Lemos (XXX.083.847-XX); Joao Guilherme Alvarenga e Silva (XXX.509.888-XX); Kyoma Silva Oliveira (XXX.946.967-XX); Patricia de Rezende Braganca Ferreira (XXX.517.757-XX); Rafael Luis Teixeira Souza (XXX.787.427-XX); Soraia Santana Capello (XXX.041.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.